Tribunal: TJMT
Processo: 0002738-35.2015.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002738-35.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LINDOMAR ELIAS DELA JUSTINA - CPF: 467.241.509-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), L. E. DELA JUSTINA - EPP - CNPJ: 05.072.223/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 57380484) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
na hipótese de não localização de bens à penhora, deve ser seguido o rito expressamente previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, de maneira que deve o feito ser suspenso, não tendo cabimento a decretação de abandono de causa
”.

Assevera que “
emerge dos autos a existência de petição juntada às fls. 33 protocolizada pelo exequente, na qual conta requerimento de diligência voltada a obter o resultado útil do presente processo, qual seja, a penhora de numerário, uma vez que os executados foram devidamente citados
[...],
todavia, não pagaram o débito
”.

Afiança que “
constata-se que a referida petição não foi apreciada, sendo certificado que ela teria sido apresentada de maneira intempestiva
[...],
ante o transcurso do prazo de 10 (dez) dias fixados na determinação
”.

Afirma que “
não há de se falar em abandono do feito pelo exequente, antes a existência de pedido de penhora não apreciado por este r. Juízo, o qual foi apresentado antes da decretação de extinção
”.

Acentua que “
se o exequente manifesta nos autos pleiteando diligência cabível antes do pronunciamento da sentença, o abandono de causa estará descaracterizado, não podendo o r. Juízo ignorar que, na verdade, houve impulso do feito e não seu abandono
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (Id. 57380497).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] No caso dos presentes autos, fica visível, portanto, que houve abandono da causa pela parte, tendo em vista que não pretende mais promover os atos da demanda.

Ademais, há determinação para que a parte autora dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme os termos do artigo 485, inciso III, § 1º do Código de Processo Civil de 15.

[...]

No caso dos autos o termo inicial para a contagem do prazo é do dia da carga, conforme dispõe o art. 231, inc. VIII, do CPC/15 e como consta no carimbo de recebimento da Procuradoria Federal (fl. 32-v) o processo foi recebido no dia 05 de dezembro de 2017 e a petição foi protocolada no dia 15 de fevereiro de 2018, às 17:34:18. O prazo para manifestação foi de 10 (dez) dias, isto já levando em conta o prazo em dobro, conferido pela lei processual.

Deste modo, percebe-se que a parte exequente não se manifestou no tempo apropriado, razão pela qual a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 é medida imperativa, eis que a parte autora abandonou o feito.

[...]

Ante o exposto, julgo extinto sem resolução de mérito o presente feito com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em honorários, tendo em vista que não houve a citação da parte executada, bem como sem condenação às custas, pois isento.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, arquive-se, observadas as formalidades legais e normas da CNGC-MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...] (Id. 57380484).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 201510210, Id. 57380458), em que a inicial foi protocolada no dia 14 de maio de 2015 (Id. 57356975, fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 28 de maio do mesmo ano (Id. 57380460).

A empresa executada foi citada por oficial de justiça em 24 de fevereiro de 2016 (Id. 57380468, fls. 1) e, na data de 1º de abril do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 57380468, fls. 2).

Na data de 27 de agosto de 2015, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo pelo prazo de cento e vinte (120) dias (Id. 57380469) e, na data de 17 de junho de 2016, certificou-se o decurso de prazo de suspensão (Id. 57380470).

Intimada para que manifestasse “
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, §1º do CPC
” (Id. 57380478), a Fazenda Pública, na data de 15 de fevereiro de 2018, requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da empresa executada (Id. 57380480), todavia, na data de 6 de agosto de 2018, o gestor judiciário certificou que a manifestação é intempestiva (Id. 57380483).

Após, na data de 4 de setembro de 2018, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 57380484).

Pois bem.

É certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

De fato, registra a sentença: “
À fl. 27 determinou-se a intimação pessoal da parte requerente, sob pena de extinção do feito. O feito foi impulsionado para a intimação pessoal da exequente por meio de remessa dos autos (fl. 32). A exequente se manifestou à fl. 33.
” (Id. 57380484, fls. 1).

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado a intempestividade da manifestação (Id. 57380483), não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir a falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020